Tribunal: CARF
Processo: 13873.720075/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720075/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.277 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ALINE DE ALMEIDA SILVA CRESTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Previdência Social cuja exigibilidade não esteja suspensa..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ALINE DE ALMEIDA SILVA CRESTE - ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 01-28.280 (fls. 67), pela DRJ
Belém, interpôs recurso voluntário (fls. 76) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720075/2013-14
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720075/2013-14

O processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em 2013 (fls.
5), o qual foi motivado pela existência de débitos previdenciários e débitos não previdenciários
com a Fazenda Nacional.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando
que quitou, em 31/01/2013, todos os débitos apontados no termo de indeferimento, pelo que a
sua opção deveria ter sido aceita. Essa manifestação foi considerada improcedente no julgamento
de primeira instância, conforme o entendimento de que os referidos débitos não haviam sido
efetivamente regularizados (fls. 67).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 76) reitera a afirmação que que
os seus débitos foram regularizados, atribuindo erro à decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014
(fls. 74) e seu recurso voluntário foi apresentado em 17/04/2014 (fls. 76). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte teve o seu pedido de inscrição no Simples Nacional indeferido em
razão de um débito previdenciário e quatro débitos do Simples (fls. 5). Em sua manifestação de
inconformidade, afirma que quitou esses débitos por meio de pagamentos dentro do prazo
ordinário de regularização e apresenta os correspondentes pagamentos (fls. 11).
Antes de enviar a contestação do contribuinte para julgamento, a DRF Ribeirão
Preto procedeu a uma revisão de ofício e constatou que os débitos de Simples haviam sido
quitados, conforme afirmado pelo contribuinte, contudo ainda permanecia em aberto o débito
previdenciário, conforme o despacho de fls. 65.
O débito previdenciário em tela é identificado pelo número 40097407-0 no
referido termo de indeferimento (fls. 7). No âmbito do procedimento de revisão de ofício, a DRF
juntou aos autos uma cópia do processo no 13873.000457/2012-39 em que foi formalizado o
referido débito previdenciário (fls. 45). Analisando esses documentos, verifico que o débito ali
consolidade trata de sete valores declarados em GFIP pelo contribuinte, referentes às
competências 02 a 07/2004 e 11/2005 (fls. 53). O contribuinte obteve um parcelamento em 2007
com a finalidade de ingressar no Simples, mas tais valores não foram lá incluídos em razão de
serem referentes a segurados (fls. 62). O débito foi consolidado em 14/12/2012, no valor
principal de R$ 353,07, mais multa e juros, atingindo o total de R$ 720,62 (fls. 47), mas não foi
inscrito na Dívida Ativa da União em razão de o seu valor ser inferior ao limite regulamentar
para a cobrança judicial (fls. 62).
O Recorrente afirma que pagou todos os débitos a ele relacionados como
impeditivos para a sua opção, conforme o Relatório de Pendências de fls. 80. Todavia, verifico
que as GPS apresentadas pelo recorrente (fls. 85) estão quitando as pendências das competências
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720075/2013-14

06 a 12/2011, 01 a 03/2012, 05/2012 e 06/2012, também relacionadas no referido relatório de
pendências. Porém, esses pagamentos não estão quitando as pendências das competências 02 a
07/2004 e 11/2005, consolidadas no Débito 40097407-0, também relacionado no referido
relatório de pendências.
Assim, sou forçado a concluir que o contribuinte, apesar das providências que
adotou, não logrou regularizar a sua situação perante a Fazenda Nacional na medida necessária
para o deferimento do seu pedido de opção pelo Simples, nos termos do artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital